Tribunal: TJPA
Processo: 0807623-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807623-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: NADSON DE SOUZA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAL MILITAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de policial militar, preso preventivamente após conversão de prisão temporária, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 244, §1º, e 305 do Código Penal Militar. Sustenta-se constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, ausência de fundamentação idônea e desconsideração de medidas cautelares diversas da prisão. A autoridade coatora é o juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na formação da culpa se configurou
in casu,
em que, passados mais de três meses da prisão, não houve oferecimento de denúncia nem conclusão da investigação, sem justificativas plausíveis para a mora estatal.

A decisão judicial que converteu a prisão temporária em preventiva não analisou criticamente a possibilidade de adoção de medidas cautelares menos gravosas, limitando-se a repetir fundamentos genéricos, o que viola o art. 93, IX, da CF e o art. 282, §6º, do CPP.

A gravidade abstrata dos delitos imputados não autoriza, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante do histórico funcional positivo, vínculos familiares e ausência de indícios de obstrução da justiça ou reiteração delitiva por parte do paciente.

A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto, podendo incluir, dentre outras, o afastamento das funções operacionais, conforme previsão do art. 319 do CPP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A configuração de excesso de prazo na formação da culpa depende da análise das peculiaridades do caso concreto, sendo ilegítima a manutenção da prisão cautelar diante de mora injustificada do Estado.

A decisão que decreta ou mantém prisão preventiva deve apresentar fundamentação concreta e avaliar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nulidade.

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando ausentes elementos concretos de risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVIII e LXXVIII; CPPM, arts. 254 e 255; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 134846/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), T6, j. 15.06.2021, DJe 18.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por
Afonso Henrique Rebelo Furtado, OAB/PA nº 19.197
em favor do paciente
NADSON DE SOUZA MARTINS
,

apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Justiça Militar-PA que indeferiu o pedido de revogação de prisão temporária do paciente e a converteu em prisão preventiva nos autos nº 0800135-23.2025.8.14.0200
.

O impetrante narra que o paciente foi inicialmente preso temporariamente em 07/03/2025, por suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 244 e 305 do Código Penal Militar. A defesa requereu a revogação da prisão temporária, obtendo parecer ministerial favorável à liberdade do paciente mediante medidas cautelares diversas. Contudo, antes da decisão sobre o pedido defensivo, a Corregedoria da Polícia Militar apresentou representação pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público, por outro membro, opinou favoravelmente à conversão da medida, a qual foi acolhida pelo juízo, que decretou a preventiva em 30/03/2025.

A defesa argumenta que a decisão de conversão padece de fundamentação idônea, sendo baseada em alegações genéricas quanto à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, sem a devida individualização da conduta atribuída ao paciente. Argumenta-se que o juízo deixou de analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, reiterando a manutenção da prisão com base nos mesmos fundamentos anteriores, sem avaliar concretamente sua necessidade à luz do caso concreto.

Destaca que o paciente é policial militar com mais de dez anos de serviço, possuidor de ficha funcional classificada como "excepcional", agraciado com condecorações e reiteradamente elogiado em boletins da corporação. Ressalta, ainda, seus vínculos familiares, sendo provedor de sua família, pai de um bebê de oito meses, com dependentes totalmente desamparados desde a decretação da prisão.

Sustenta a ausência de contemporaneidade na prisão e a inexistência de conduta obstrutiva ou indícios concretos de periculosidade. Reforça o argumento quanto a inexistência de fundamentos individualizados na decisão judicial que justificassem a prisão preventiva, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de necessidade de garantir a ordem pública ou preservar a hierarquia e disciplina militar.

Defende que a prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, em harmonia com os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar.

Pontua, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanece preso há mais de 30 dias sem que se tenha concluído a investigação ou apresentado denúncia.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, especialmente proibição de contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar noturno ou mesmo monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num.
26240761
, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26308661 - Pág. 2/19.

Em parecer de Num. 26362876 - Pág. 1/7, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Após ouvir atentamente o voto do eminente relator e as ponderações, nos debates orais, do desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior e do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com as devidas vênias, divergi e explico as razões de decidir.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente Nadson de Souza Martins, policial militar, por decisão proferida nos autos do processo nº 0800135-23.2024.8.14.0200, em trâmite perante a Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, onde responde por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 305 e 244, §1º, do Código Penal Militar.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, notadamente pelo excesso de prazo à formação da culpa, ausência de fundamentação concreta e não observância da subsidiariedade das medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado desde 07 de março de 2025, inicialmente por força de prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva por decisão datada de 30 de março do mesmo ano. Passados mais de três meses, não houve, até a presente data, o oferecimento de denúncia, tampouco a apresentação de qualquer conclusão das investigações. Tal cenário configura, em meu sentir,
flagrante excesso de prazo
à formação da culpa, incompatível com os princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da dignidade da pessoa humana.

O excesso de prazo, como adverte a doutrina e reconhece a jurisprudência pátria, não se mede por critério aritmético, mas, sim, à luz das peculiaridades do caso concreto.

No entanto, a morosidade evidenciada nos autos ultrapassa qualquer tolerância razoável, sobretudo por inexistirem atos instrutórios pendentes que justifiquem a inércia estatal. A justificativa genérica de “complexidade investigativa” não é suficiente, por si, para manter indefinidamente um cidadão custodiado sem o regular avanço do procedimento persecutório.

Ademais, verifica-se que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva, embora aluda aos fundamentos do art. 255 do CPPM, não realiza apreciação crítica sobre a possibilidade de adoção de medidas cautelares menos gravosas, o que contraria frontalmente o disposto no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal (aplicável subsidiariamente), e viola o dever de fundamentação estabelecido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O paciente é policial militar com mais de dez anos de carreira, possui residência fixa, bons antecedentes e vínculo familiar sólido, não havendo notícia nos autos de qualquer tentativa de obstrução à justiça ou reiteração delitiva. A manutenção da custódia, nessas circunstâncias, revela-se desproporcional e prematura, desvirtuando a natureza cautelar da medida.

Não se ignora a gravidade dos fatos imputados, tampouco a necessidade de repressão a desvios funcionais no seio das forças de segurança. Contudo, a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, justificar a compressão de direitos fundamentais em hipóteses em que medidas menos lesivas são plenamente eficazes para assegurar a ordem pública e o bom andamento do feito.

Por essas razões, e considerando a existência de alternativas viáveis no art. 319 do CPP, entendo que se impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre as quais destaco, com especial relevo, o afastamento do paciente das atividades policiais ostensivas, enquanto perdurar a persecução penal, sem prejuízo de outras medidas a serem fixadas pelo juízo competente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2 . Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia. 3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021. 4 . Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente da impetração e concedo a ordem
para
revogar a prisão preventiva do paciente NADSON DE SOUZA MARTINS
, substituindo-a por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, com
sugestão expressa de afastamento de suas funções policiais operacionais
, enquanto perdurar o processo investigativo ou eventual ação penal.

É como voto.

Belém (PA), 26 de maio de 2025

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora do Voto Divergente Vencedor

Belém, 09/06/2025